Tribunal: TJDFT
Processo: 0019075-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019075-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JOAO BATISTA ZARDINI JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 16450544, o recorrido JOÃO BATISTA ZARDINI requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 13961988), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os autos já foram remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 16360885. Ressalte-se que eventual pedido de cumprimento do acórdão deverá observar o disposto nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024